Tribunal: TCU
Processo: 002.722/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão mantido por deliberação após a apreciação de embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por José de Lima Brandão, Apolinário Magno Marques, Fabrício Rabelo Amorim e Instituto de Medicina de São Luís Ltda. contra o Acórdão 3193/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, à Procuradoria da República no Maranhão, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aos recorrentes.